Tribunal: STF
Processo: Rcl 39156
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se da Petição 28.256/2020, por meio da qual o agravante formula pedido de destaque com o intuito de retirar o presente feito do julgamento em ambiente virtual, que terá início em 8.5.2020 (eDOC 17).
    Decido.
    Registre-se que o inciso II do artigo 4º da Resolução STF 642/2019, com redação alterada pela Resolução 669/2020, embora preveja a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário. Confira-se:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 
    (...)
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Ademais, cumpre registrar que o julgamento em ambiente virtual proporciona amplo conhecimento das peças processuais pelos Ministros e admite a sustentação oral dos advogados, conforme disposto no art. 5°-A da Resolução 642, de 14 de junho de 2019, com as alterações da Resolução 669, de 19 de março de 2020, confira-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020) 
    § 1º O advogado e o procurador que desejarem realizar sustentação oral em processos submetidos a julgamento em ambiente eletrônico deverão enviar formulário preenchido e assinado digitalmente, juntamente com o respectivo arquivo de sustentação oral. 
    § 2º O link para preenchimento do formulário e envio do arquivo eletrônico estará disponível na página principal do site do STF. 
    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. 
    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.
    Feitas essas considerações e levando em conta que o pedido de destaque se configura como medida excepcional, não verifico, no caso dos autos, qualquer especificidade a justificar o julgamento presencial.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente